Tribunal: STF
Processo: ARE 1544258
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Julgadora da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ART. 145, II, CF/88. LEGALIDADE DE BASE DE CÁLCULO SOBRE ÁREA CONSTRUÍDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO SEM VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento cobrada pelo Município de Jucás, embasa-se no exercício do poder de polícia de fiscalização da Administração, voltada à concessão de licenciamento obrigatário a determinados estabelecimentos, repousando seu fundamento Constitucional no 145, inciso II, da Constituição Federal. O Município de Jucás, no exercício de sua competência constitucional, editou o Código Tributário do Município de Jucás - Lei Complementar n. 009/2009 - prevendo, instituindo em seu art. 66, ‘a’. 



    2. Pois bem, o auto n. 001/2017 deu-se na vigência do Lei Complementar n. 030/2014, sendo a tabela nela disposta a utilizada para cobrança, a qual utiliza área construída e utilizada como base de cálculo, nos seguintes termos: ‘Estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e agropecuários, por metro quadrado de área construída e utilizada’. 



    3. Os tribunais pátrios já firmaram o entendimento no sentido de que a área construída do imóvel a ser objeto do poder de polícia municipal é parâmetro idôneo para figurar como base de calculo da respectiva taxação, por ser capaz de retratar o valor estimativo da fiscalização estatal. Precedentes. 



    4. Da análise do processo administrativo, não se vislumbra nenhum cerceamento de defesa da parte autora, sendo-lhe conferido o devido processo legal, no qual a empresa apresentou impugnação prévia da notificação e recurso da decisão, sendo a defesa improcedente nas duas instâncias administrativas. 



    5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida” (e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal e pela ausência da ofensa constitucional direta (e-doc. 47). 



    4. A agravante alega que “os autos na origem tratam de ação declaratória com pedido de tutela de urgência formulado pela Recorrente em desfavor do Município de Jucás objetivando a declaração de ilegalidade da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento com a consequente anulação da CDA oriunda do Auto de Infração n. 001/2017” (fl. 2, e-doc. 55).



    Assevera que, ”no caso concreto, não se está tratando exclusivamente da análise da legislação Municipal, mas, da necessidade de sua interpretação estrita ao dispositivo da Lei Municipal, que possui fato gerador idêntico ao fato gerador que enseja a cobrança de taxa, levando em consideração para essa apuração o porte da Empresa, em uma clara violação ao princípio da livre iniciativa” (fl. 3, e-doc. 55).



    Afirma que “o Município não pode olvidar-se da observância das normas de Direito Tributário, inclusive do próprio Código Tributário Municipal, que delibera de forma abusiva e inconstitucional sobre a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, tendo como base de cálculo, no caso, a área total utilizada pela empresa, sendo a cobrança aplicada nesta taxa inconstitucional considerando os apontamentos acima” (fl. 11, e-doc. 55).



    Destaca que “o Município inobservou o princípio do devido processo legal, vez que dificultou desnecessariamente a defesa do autuado. Na notificação n. 100/2017, constou como fundamento o Código Tributário Municipal n. 03/2009, apontando ilegalidade do auto, porém, ao lavrar o auto de infração o Recorrido trouxe outro fundamento, qual seja a Lei Complementar n. 30/2014, que não foi apontada ou mencionada na notificação prévia” (fl. 12, e-doc. 55).



    Conclui que “verifica-se que a Recorrente não foi devidamente notificada da infração que lhe foi imputada, o que acarreta nulidade da autuação posto que a notificação deveria indicar precisamente o dispositivo da Lei (fundamento legal) sobre o qual se sustenta, restando, portanto, a parte, impossibilitada de refutar a infração sem sequer saber do que trata” (fl. 12, e-doc. 55).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 145 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado: 



    “Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a (i) a suposta ilegalidade da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento, instituída pelo Município de Jucás e prevista nas Leis Municipais n. 09/2009 e 030/2014, e (ii) da utilização de base de cálculo que leva em consideração a atividade exercida pelo contribuinte, bem como a (iii) alegada nulidade do processo administrativo fiscalizatório que originou o Auto de Infração n. 001/2017. 



    (...) a base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento é a área construída do imóvel, bem como sua finalidade, devendo ser cobrada de acordo com a Tabela constante no Anexo da Lei Complementar n. 124/2014, nos termos do artigo 70, do Código Tributário Municipal: (...). 



    Pois bem, o auto n. 001/2017 deu-se na vigência do Lei Complementar n. 030/2014, sendo a tabela nela disposta a utilizada para cobrança, a qual utiliza a área construída e utilizada como base de cálculo, nos seguintes termos: ‘Estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e agropecuários, por metro quadrado de área construída e utilizada’. 



    Dessarte, não se vislumbra do caderno processual a utilização da atividade fim como base de cálculo para a exação, sendo o metro quadrado da área construída utilizado como base de cálculo da taxa de fiscalização. (...)



      Em análise do auto de infração n. 001/2017, afere-se que a base de cálculo da exação foi a área construída e utilizada, conforme expresso às fls. 28/29, em consonância com o CTM, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, calculada em função do efetivo exercício do poder de polícia” (fls. 4-7 e-doc. 22).



    No caso em apreço, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu que, “da análise do processo administrativo, não se vislumbra nenhum cerceamento de defesa da parte autora, sendo-lhe conferido o devido processo legal, no qual a empresa apresentou impugnação prévia da notificação e recurso da decisão, sendo a defesa improcedente nas duas instâncias administrativas” (fl. 2, e-doc. 22).



    Na espécie vertente, para se rever o julgado recorrido seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso” (RE n. 1.011.709-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.5.2017).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de fiscalização e funcionamento. Adicional de 30%. Alegações de bitributação e ausência de poder de polícia. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.463.561-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS. LEI MUNICIPAL Nº 13.478/2002. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, § 2º, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.043.485-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora